Tribunal: TJSP
Processo: 0006733-58.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DEFERIU A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDO O RETORNO DO SENTENCIADO AO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME FECHADO – ACOLHIMENTO – A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar ou, ainda, a antecipação de progressão de regime de todos os encarcerados,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DEFERIU A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDO O RETORNO DO SENTENCIADO AO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME FECHADO – ACOLHIMENTO – A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar ou, ainda, a antecipação de progressão de regime de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a segurança pública, a luz do caso concreto. Portaria interministerial no 07/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública no âmbito do sistema prisional. Ausência de comprovação de ausência de assistência adequada à saúde do preso e de espaço para isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006733-58.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LUCAS DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo interposto pelo Ministério Público, para determinar o retorno do sentenciado
Lucas de Lima ao cumprimento da pena no regime fechado. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006733-58.2020.8.26.0041 -Voto no 13598
2
Agravo em Execução Penal no 0006733-58.2020.8.26.0041
Comarca de São Paulo DEECRIM UR1
Agravante: Ministério Público
Agravado: Lucas de Lima
Voto no 13598
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
DECISÃO QUE
DEFERIU A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA
PANDEMIA DO “COVID-19” RECURSO MINISTERIAL
PRETENDIDO
O
RETORNO
DO
SENTENCIADO
AO
CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME FECHADO

ACOLHIMENTO A Recomendação no 62/2020 do CNJ não
determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar ou,
ainda, a antecipação de progressão de regime de todos os
encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a
saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do cumprimento da
pena no regime adequado e a segurança pública, a luz do caso
concreto. Portaria interministerial no 07/2020 que dispõe sobre as
medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública no
âmbito do sistema prisional. Ausência de comprovação de
ausência de assistência adequada à saúde do preso e de espaço
para isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena.
Recurso provido.
Vistos.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
interpôs Agravo em Execução em face da r. decisão do Juízo da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a
RAJ da Comarca da Capital, proferida nos autos da execução penal no
0016241-67.2016.8.26.0041, que concedeu prisão domiciliar ao agravado em
razão da pandemia do “COVID-19” (fls. 21).
Em sua minuta, o Agravante pleiteou reforma da r.
decisão, para determinar o retorno do agravado ao regime fechado ante a
ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006733-58.2020.8.26.0041 -Voto no 13598
3
prisão domiciliar (fls. 02/07).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 26/29).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 30).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento do agravo (fls. 38/41).
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido porque tempestivo e,
no mérito, merece ser provido.
Com a devida vênia, entendo que assiste razão à
pretensão ministerial.
Com efeito, não se olvida que o Conselho Nacional
de Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020, diante da declaração
pública de situação de pandemia em relação ao “COVID-19”, novo
“coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em 11.03.2020,
recomendou aos magistrados com competência sobre a execução penal que,
com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao
contexto local de disseminação do vírus, considerem as medidas de concessão
de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das
diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal
Federal, sobretudo em relação às mulheres gestantes, lactantes, mães ou
pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com
deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais
pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; pessoas presas em
estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006733-58.2020.8.26.0041 -Voto no 13598
4
disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de
interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de
jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a
propagação do novo “coronavírus”; bem como recomendou a concessão de
prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de
pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas
pelo Juiz da execução.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da concessão da liberdade, prisão domiciliar ou antecipação da
progressão de regime de todos aqueles que se encontram encarcerados,
devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro
lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a
segurança pública, a luz do caso concreto.
A propósito: “(...) A crise do novo coronavírus deve ser
sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o
direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia
de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator: Ministro Rogerio
Schietti Cruz; Decisão Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o Plenário do C. STF,
por maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo,
vencido o Relator, Ministro Marco Aurélio.
Ademais, a prisão penal poderá ser substituída pela
prisão albergue domiciliar nas hipóteses do artigo 117 da Lei de Execução
Penal, que se aplica aos sentenciados beneficiários do regime aberto, e a
Recomendação no 62/2020 do CNJ orienta a prisão domiciliar em relação aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006733-58.2020.8.26.0041 -Voto no 13598
5
presos em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, o que não é
o caso dos autos em que, ao que consta, o sentenciado estava cumprindo pena
no regime fechado.
In casu, o agravado foi condenado pelo grave crime
de tráfico de drogas, por duas vezes, e cumpria a pena total de 08 anos, 05
meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado. Além disso, a despeito da
alegação de que o sentenciado esteja acometido por doença e se enquadra em
grupo de risco para o “COVID-19”, não há comprovação da ausência de
assistência adequada à saúde do preso, por meio do atendimento médico e
farmacêutico, e de espaço para isolamento no estabelecimento em que
cumpria a sua pena.
Observo, neste ponto, que a Portaria Interministerial
no 07 de 18 de março de 2020 dispôs sobre as medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública previstas na Lei no 13.979/2020 no âmbito do
sistema prisional, sendo certo que estão sendo adotadas medidas com a
finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos prisionais, como a
suspensão das visitas, e que o artigo 14 da Lei de Execução Penal prevê a
assistência à saúde do preso, por meio do atendimento médico, farmacêutico
e odontológico. Ademais, conforme dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de
Execução Penal, os presos provisórios e definitivos poderão obter permissão
para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de
tratamento médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do
preso seja comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos do
parágrafo único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse contexto, se restar comprovada a insuficiência
do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato deverá ser
comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da unidade prisional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006733-58.2020.8.26.0041 -Voto no 13598
6
para que adote as providências necessárias.
Dessa forma, não se justifica, in casu, a concessão
da prisão domiciliar.
Pelo exposto, dou provimento ao agravo interposto
pelo Ministério Público, para determinar o retorno do sentenciado Lucas de
Lima ao cumprimento da pena no regime fechado.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator